Tribunal: TJES
Processo: 5013879-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013879-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASSAMANI & BERMUDES ADVOCACIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXCESSO NA MULTA MORATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO IMEDIATO DA TESE PELO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual foi reconhecida a perda superveniente do objeto da insurgência após a retificação da Certidão de Dívida Ativa pelo Município exequente, com fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00. O agravante sustenta a existência de proveito econômico mensurável decorrente da redução do débito exequendo e requer a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a retificação da Certidão de Dívida Ativa, sem extinção da execução fiscal, autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade; e (ii) estabelecer se a redução do débito decorrente do acolhimento da tese apresentada em exceção de pré-executividade configura proveito econômico mensurável apto a servir de base de cálculo para os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipótese não se equipara aos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa previstos no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, nos quais a jurisprudência admite a fixação de honorários por equidade.

O Município não cancelou a Certidão de Dívida Ativa nem extinguiu a execução fiscal, limitando-se a retificar o título executivo para adequar a multa moratória aos limites legais, com prosseguimento da cobrança do saldo remanescente.

A redução do débito exequendo decorre diretamente da atuação processual dos executados, que demonstraram a ilegalidade da multa moratória exigida por meio da exceção de pré-executividade.

O próprio ente municipal reconhece a procedência da tese apresentada, admite o erro na aplicação da multa moratória e promove a retificação da Certidão de Dívida Ativa.

A exclusão da parcela indevidamente exigida constitui proveito econômico objetivamente identificável e mensurável, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC e impondo a aplicação dos critérios ordinários previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

O reconhecimento imediato da tese pelo Município, sem resistência ao mérito da insurgência, não autoriza a fixação dos honorários por equidade, mas justifica a modulação do percentual da verba sucumbencial à luz dos princípios da cooperação, da boa-fé processual e do art. 90, § 4º, do CPC.

A pendência de julgamento do Tema 1.255 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não impede a solução da controvérsia pelas instâncias ordinárias, inexistindo determinação vinculante aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A retificação da Certidão de Dívida Ativa sem extinção da execução fiscal não se equipara às hipóteses de cancelamento administrativo previstas no art. 26 da Lei nº 6.830/1980 para fins de fixação de honorários por equidade.

A redução do débito exequendo obtida em razão do acolhimento da tese deduzida em exceção de pré-executividade configura proveito econômico mensurável e impõe a fixação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O reconhecimento imediato da procedência da insurgência pelo ente exequente constitui circunstância apta a justificar a redução do percentual dos honorários sucumbenciais, sem afastar a adoção do proveito econômico como base de cálculo.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o valor da Certidão de Dívida Ativa anteriormente vigente e o valor apurado após sua retificação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o objeto recursal a impugnar decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade que fixou a verba honorária por equidade ante o esvaziamento do objeto decorrente da retificação da CDA promovida pelo ente municipal.

O recorrente pugna pela aplicação do Tema 1.076 do STJ, objetivando a fixação pelo proveito econômico.

Pois bem.

De plano, entendo que merece parcial guarida a tese vertida neste agravo de instrumento.

Isto, porque, de fato,
a hipótese dos autos não se confunde com aquelas examinadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
e utilizada para fundamentar a conclusão do magistrado primevo,
em que há extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, nos moldes do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.

Com efeito, o precedente invocado no
decisum
fustigao e reiterado pelo Município em sede recursal foram construídos a partir de quadro fático-processual específico, caracterizado pela extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa ou do próprio crédito exequendo, circunstância que inviabiliza a identificação objetiva da correlação entre a atuação do patrono da parte executada e o proveito econômico obtido, legitimando, por conseguinte, o arbitramento da verba honorária por equidade.

A situação ora examinada, entretanto, apresenta contornos substancialmente distintos.

In casu
,
não houve cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, tampouco extinção da execução fiscal. Ao revés, o crédito exequendo permaneceu hígido, tendo o Município promovido apenas a retificação do título executivo para adequar a multa moratória aos limites legais, com o consequente prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Verifica-se, ademais, que a redução do débito executado decorreu diretamente da atuação processual dos agravantes, os quais suscitaram, por meio da exceção de pré-executividade, a ilegalidade da multa moratória exigida. Tanto assim que o próprio ente municipal reconheceu expressamente a procedência da insurgência, admitindo a incorreção do cálculo anteriormente adotado e apresentando nova CDA para adequação do montante exigido.

Nesse contexto, diversamente do que ocorre nas hipóteses regidas pelo art. 26 da Lei de Execução Fiscal, mostra-se perfeitamente identificável o proveito econômico obtido pelos executados, consistente na exclusão da parcela indevidamente exigida pelo Fisco após a retificação do título executivo.

A existência de proveito econômico mensurável afasta, em princípio, a adoção do critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, impondo a observância da sistemática ordinária de fixação dos honorários advocatícios estabelecida nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal.

Não obstante, também se revela incontroverso que o Município, tão logo instado a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade, reconheceu o equívoco apontado pelos executados, aderindo à tese jurídica deduzida e promovendo voluntariamente a retificação da Certidão de Dívida Ativa, sem oferecer resistência ao mérito da insurgência.

Tal circunstância não autoriza a fixação da verba honorária por equidade, mas constitui elemento relevante para a modulação de seu montante, à luz dos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da racionalidade do sistema processual civil, nos termos do artigo 90, §4º do Código de Processo Civil.
1

A propósito, vejamos um excerto da petição do ente municipal onde reconhece a tese contida na exceção de pré-executividade:

“
[...]
DO RECONHECIMENTO DO ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA

O Exequente reconhece que, conforme alegado pelos Executados, houve um erro na aplicação da multa moratória que ultrapassou o limite de 20% do valor do débito, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 214. Ademais, a legislação municipal vigente, Código Tributário Municipal de Sooretama – LC nº 001/2010, também prevê expressamente a limitação da multa moratória a esse percentual. Assim, o exequente não se opõe à adequação do cálculo da multa moratória, ajustando-o ao limite de 20% do valor principal do débito, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e a legislação vigente.[...]”

Dessa forma, reputo adequado que os honorários advocatícios sejam calculados com observância dos critérios previstos nos arts. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tomando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido pelos agravantes, com a redução pela metade face a inexistência de qualquer oposição feita pelo Fisco municipal após tomar conhecimento da impugnação.

Por fim, deixo assente que não há razão para aplicar o Tema 1.255 do STF ao caso, tendo em vista que a Suprema Corte ainda não apreciou a questão e não há qualquer determinação a ser seguida, por ora, pelas instâncias ordinárias.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada, estabelecer que a verba sucumbencial seja fixada no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos agravantes, assim compreendido o montante correspondente à diferença entre o valor constante da última Certidão de Dívida Ativa anteriormente vigente e aquele apurado após a respectiva retificação promovida pelo Município de Sooretama.

É como voto.

1
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)